Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701620-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ BARROS METRAN, JULIO CESAR MATOS PINHEIRO CARVALHO, VITOR MARIANI TAVARES MACHADO, JOÃO VITOR DE CASTRO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: INDIRA MATOS PINHEIRO CARVALHO, ANNA FLAVIA DE CASTRO RIBEIRO AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – MPDFT oficia pelo não conhecimento do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, porquanto o prazo para a efetivação da matrícula no almejado curso superior expirou em 4/2/2020. Pondera, ainda, que, com o indeferimento da liminar, “depreende-se que os agravantes não obtiveram êxito na matrícula para o ingresso no ensino superior.” Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIMEM-SE os agravantes para se manifestarem sobre a preliminar aventada pelo MPDFT, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator